Tribunal: TJDFT
Processo: 0004175-37.2001.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se, no ID n. 33803311, de petição do DISTRITO FEDERAL, integrada pela manifestação da assessoria especial do ente público (ID 33803312), referente aos cálculos da Contadoria Judicial de ID n. 10862373, que ensejou a requisição de precatório apontado no ID n. 10862376. Em decisão prolatada por esta Relatoria (ID 35887531), foi deferido o pedido efetuado pelo ente público, oportunidade em que os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, para elaboração de novos cálculos, com os parâmetros ali definidos, após o decaimento do pertinente prazo para manifestações das partes. Novos cálculos foram apresentados pela Contadoria Judicial (ID n. 40093554), tendo as partes sido devidamente intimadas para a devida manifestação (ID 40093906). Na ocasião, somente o DISTRITO FEDERAL apresentou resposta, concordando com os cálculos efetuados (ID 40632539). Os demais interessados deixaram transcorrer in albis o prazo para eventual impugnação dos cálculos mencionados (ID 40841066 e ss). Brevemente relatado, decido. Diante do contexto dos autos, HOMOLOGO, para os devidos efeitos, os cálculos ofertados pela Contadoria Judicial, de ID n. 40093554. Remetam-se os autos à Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, para que esta providencie, junto ao Setor Responsável, a retificação do PRECATÓRIO DE ID N. 10862376, para que conste nele o valor dos cálculos elaborados no documento de ID n. 40093554. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora